Tribunal: TJDFT
Processo: 0050538-71.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Concurso público. Metrô/DF. Operador de transporte metroviário. Avaliação psicológica. Ausência de previsão legal específica.
A aprovação em exame psicológico como requisito para admissão em emprego público depende de expressa e específica exigência legal, inexistente no caso.